Tribunal: TJBA
Processo: 8062757-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062757-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DENISE ROSA DA CUNHA

Advogado(s)
:
ABRAHAO FELIPE EDELWEISS CABRAL RAMOS, MARIZETE SANTOS CABRAL

AGRAVADO: OLIVAN LIMA DA NOBREGA

Advogado(s)
:
THAMIRIS BACELAR VIEIRA LEMOS, PATRICIA PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. IMÓVEL URBANO. ESBULHO DEMONSTRADO. POSSE DE FATO EXERCIDA PELO AUTOR. PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL E MÍDIAS. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO DOMINIAL EM SEDE POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse, deferiu liminar para reintegrar o agravado na posse do imóvel situado em Itambé/BA, com autorização para arrombamento e uso de reforço policial, se necessário. A agravante sustenta ser legítima proprietária do bem, com base em escritura pública, e nega a ocorrência de esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a decisão de reintegração liminar se sustenta diante dos elementos probatórios apresentados, e se há risco de dano grave ou irreparável à agravante que justifique a suspensão da medida, especialmente diante da controvérsia dominial alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada baseou-se em conjunto probatório sólido, composto por boletins de ocorrência, fotos, vídeos, comprovantes de pagamento, registros de fornecimento de água no nome do agravado desde 2008, além de gravação em que a agravante admite a abertura do imóvel e a introdução de terceiro.

4. Restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a demonstração de posse anterior, esbulho recente e perda da posse.

5. A discussão sobre domínio da propriedade é irrelevante na via possessória, conforme art. 1.210, § 2.º, do Código Civil.

6. A alegação de locação verbal não foi acompanhada de qualquer prova idônea.

7. Inexistente, no caso,
periculum in mora,
já que a reintegração visa recompor posse de fato e não causa, por si só, prejuízo irreparável, podendo ser revista após a instrução processual.

8. Ausência de elementos que justifiquem a suspensão da medida liminar ou sua revogação.

IV. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE DEFERIU A REINTEGRAÇÃO LIMINAR DE POSSE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8062757-05.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
DENISE ROSA DA CUNHA

e, como Agravado,
OLIVAN LIMA DA NÓBREGA
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11